Tribunal: TJBA
Processo: 8093153-35.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8093153-35.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MAGAZINE LUIZA S/A Advogado(s): ERICK MACEDO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). MUNICÍPIO DE SALVADOR. REVISÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA PARA DECLARAR A NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA OBJETO DA EXECUÇÃO FISCAL, EXTINGUINDO A DEMANDA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, I, DO CPC, E CONDENAR O MUNICÍPIO DE SALVADOR AO PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM FIXADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO, NOS MOLDES DO ARTIGO 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Magazine Luiza S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal, afastando apenas a cobrança de multas e juros moratórios, mantendo a execução em relação ao principal da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) dos exercícios de 2014 a 2018. A apelante sustenta a nulidade da revisão do lançamento tributário por ausência de comprovação documental da nova base de cálculo e pela ilegalidade da utilização da receita bruta como critério de incidência da TFF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão do lançamento da TFF, sem comprovação documental e sem observância do contraditório e da ampla defesa, é nula; (ii) estabelecer se a nulidade da Certidão de Dívida Ativa acarreta a extinção integral da Execução Fiscal, com inversão do ônus da sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR A revisão do lançamento tributário que majora o valor da TFF sem apresentação de elementos probatórios que evidenciem alteração na situação fiscalizada viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a validade do lançamento. O Código Tributário Nacional exige que a constituição do crédito tributário seja certa e líquida; a ausência de demonstração da nova base de cálculo torna inválida a Certidão de Dívida Ativa. A constituição do crédito tributário, como ato administrativo vinculado, deve observar rigorosamente os requisitos legais, sob pena de nulidade que contamina integralmente a cobrança subsequente, inadmitindo a subsistência parcial do crédito tributário com aproveitamento apenas do valor principal. A nulidade da Certidão de Dívida Ativa implica a extinção da Execução Fiscal por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo. Alterada substancialmente a sucumbência, deve o Município de Salvador suportar integralmente os honorários advocatícios, conforme o disposto no artigo 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO à Apelação para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa objeto da Execução Fiscal, extinguindo a demanda com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condenar o Município de Salvador ao pagamento integral dos honorários advocatícios sucumbenciais a serem fixados em sede de liquidação, nos moldes do artigo 85, §§2º e 3º, do CPC. Tese de julgamento: A revisão de lançamento tributário sem comprovação documental da nova base de cálculo e sem observância do contraditório e da ampla defesa é nula. A nulidade da Certidão de Dívida Ativa impõe a extinção da Execução Fiscal. Alterada a sucumbência, o ente público deve arcar integralmente com os honorários advocatícios. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 77, 79, 202, 149, II; CPC/2015, arts. 485, IV, e 487, I; Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (Lei nº 7.186/2006), art. 140. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 0031877-35.2018.8.13.0051, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 28.01.2025, publ. 14.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n. 8093153-35.2020.8.05.0001, apelante MAGAZINE LUIZA S/A e apelado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.